Tribunal: TJMT
Processo: 0004875-31.2018.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004875-31.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA REGINA PAVAO BAYMA - CPF: 074.308.627-99 (VÍTIMA), JEAN CEZAR PAIXAO DOS SANTOS - CPF: 078.738.061-03 (APELANTE), DOUGLAS GONCALVES DE SIQUEIRA - CPF: 061.662.571-55 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS – ALMEJADA A DIMINUIÇÃO DAS PENAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DOS RÉUS DESVALORADAS COM BASE EM ARGUMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM LASTRO EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – PENAS-BÁSICAS FIXADAS EM
QUANTUM
EXACERBADO E DESPROPORCIONAL – REAJUSTE NECESSÁRIO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que o magistrado
a quo
apontou elementos concretos e idôneos para o fim de justificar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais relacionadas
às circunstâncias e às consequências do crime,
é escorreito o estabelecimento das penas básicas em patamar acima do mínimo legal. No entanto, constatado que a culpabilidade dos réus foi negativada de forma inválida e que o

quantum
de aumento aplicado é flagrantemente excessivo e desproporcional
em face do número de vetores judiciais desfavoráveis e das peculiaridades do caso
in concreto
, de rigor o abrandamento das sanções basilares dos agentes, para que guardem consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
JEAN CEZAR PAIXAO DOS SANTOS
e
DOUGLAS GONÇALVES DE SIQUEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n.o 4875-31.2018.811.0024 – código 111941, na qual ambos foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal
,
à idêntica pena de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por intermédio das razões recursais de ID 14639541, subscritas pela i. Defensoria Pública, os apelantes vindicam exclusivamente o
redimensionamento das sanções basilares
impostas pelo d. magistrado
a quo
, aduzindo, nesse desiderato, que as penas básicas foram elevadas de forma exagerada e desproporcional, porquanto fixadas em 08 (oito) anos de reclusão, em decorrência da avaliação negativa de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais, as quais, em arremate, explanam que sequer poderiam ser consideradas desfavoráveis.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 20412990, rechaçando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 23071002 pelo conhecimento e
provimento

do recurso, para que as sanções basilares dos apelantes sejam reajustadas de acordo com o conhecido “
critério ideal
”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pela defesa dos réus
JEAN CEZAR PAIXÃO DOS SANTOS
e
DOUGLAS GONÇALVES DE SIQUEIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Aduz a incoativa ministerial que no dia 02 de outubro de 2018, às 02h40min, em uma pousada situada na Rua 35, quadra 30, Cohab Véu de Noiva, no município de Chapada dos Guimarães/MT, os apelantes acima nominados, agindo em concurso,
subtraíram
em proveito comum,
mediante grave ameaça
exercida com emprego de uma faca, um veículo Ford Ka, cor preta, ano 2010, placa KZN-3425, um notebook, um aparelho celular marca Samsung, dois televisores marca Samsung, dois televisores marca Philco e um televisor marca CCE, todos pertencentes à vítima
Patrícia Regina Pavão Bayma
.

Segundo consta, a vítima se encontrava em repouso noturno quando foi surpreendida pela ação dos acusados, que após invadirem a residência, amordaçaram e amarraram a ofendida, mantendo-a em um dos quartos da pousada enquanto apanhavam objetos de valor.

Na sequência, os agentes se evadiram do local levando o veículo da vítima e os outros pertences mencionados, entretanto, acabaram sendo localizados pela Polícia Judiciária Civil no dia posterior ao fato, em posse dos bens subtraídos, ocasião em que confessaram a autoria do ilícito.

Finda a regular instrução processual, os acusados foram condenados nos termos pleiteados na peça acusatória, diante do que exsurgem requerendo unicamente a reforma da dosimetria penal.

Com efeito, analisando atentamente o r. édito judicial reprochado, percebe-se que o inconformismo da Defesa é pertinente.

Extrai-se da r. sentença que na primeira fase de individualização da pena o d. magistrado
a quo
consignou, de forma separada, porém idêntica em relação a ambos os réus,
in litteris
:

“(...) Quanto à
culpabilidade
do acusado no crime
mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade que ultrapassam o senso comum, havendo elementos que sugiram reprovação mais grave, porquanto demonstrou extrema audácia e frieza na execução do crime, bem como indicou indiferença quanto a gravidade do fato delituoso, conforme extraído em seu interrogatório
. Quanto aos antecedentes, não há registros de vida pregressa criminal. Quanto à conduta social, não há registros ou indicativos dignos de nota. Quanto à personalidade do agente, não existem registros indicativos de desvio de personalidade. Quanto aos motivos afetos ao crime de roubo, nada a valorar. Quanto às

circunstâncias
do crime,
o fato foi praticado durante o repouso noturno e mediante violação da intimidade de pessoa de bem, a qual estava em seu descanso, sendo surpreendida com a presença dos réus
, de modo a justificar a valoração negativa. Quanto às
consequências
,
são gravíssimas, pois a ação delituosa causou danos psicológicos irreversíveis à vítima, que relatou ao juízo haver desenvolvido pânico após os fatos
, de modo que merece juízo de reprovação mais exacerbado. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito que justifique o agravamento da pena-base em ambos os crimes.

Estabelece-se, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime de roubo, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa
. (...)”
(Sentença, ID

14638961.)

De antemão, afere-se que os argumentos apontados para justificar a avaliação negativa da
culpabilidade
dos apelantes são demasiadamente genéricos e abstratos, de tal modo que não se prestam à finalidade a que se destinam, uma vez que não encontram respaldo em elementos concretos extraídos do fato delituoso.

A propósito, enfrentando situação semelhante, assentou o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, "a gravidade do delito praticado", "a divisão de trabalhos entre os envolvidos" e "a frieza com que a vítima foi abordada e ameaçada". (...)”
(STJ, HC 171.131/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012) – destaquei.

Nesse trilho, à mingua de elementos concretos que subsidiem a negativação da
culpabilidade
dos apelantes, mostra-se imperativo o afastamento do desvalor conferido a esse vetor judicial.

Por outro lado, no que diz respeito às
circunstâncias
e às
consequências
do ilícito, constata-se que os fundamentos apresentados pelo d. magistrado singular são válidos e idôneos para justificar a aferição pejorativa desses vetores.

Isso porque, o fato do roubo ter sido praticado durante o período de repouso noturno e mediante violação da intimidade da vítima, visto que ela se encontrava adormecida em sua cama quando foi surpreendida pela presença dos réus em seu quarto, certamente agrega maior reprovabilidade às
circunstâncias
do fato delituoso e autoriza, por consequência, o recrudescimento da sanção basilar dos agentes.

Outrossim, é legítima a negativação das
consequências
do delito de roubo quando demonstrado que a ação criminosa causou significativo abalo psicológico à vítima, como ocorre na hipótese, uma vez que a ofendida residia sozinha em sua pousada em Chapada dos Guimarães/MT e, conforme ressaltado pelo magistrado, ela relatou em juízo que desenvolveu síndrome do pânico após os fatos.

Destarte, deve ser preservada a carga negativa atribuída às
circunstâncias
e às
consequências
do delito.

Noutro viés, com relação ao
quantum
de exasperação
da pena na primeira fase da dosimetria,
sabe-se que na edição do Código Penal o legislador olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas fases, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar abusos e discrepâncias na atuação da autoridade judiciária, bem como resguardar a ampla proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado
critério ideal
, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Embora em muitos casos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido a adoção do
critério ideal
quando seu resultado é compatível com as particularidades do fato delituoso, é certo que ele não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

Com base nesse entendimento, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 39
, assentando que:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na hipótese em voga, considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
quatro a dez anos
e multa, entendo que a fixação das penas básicas dos apelantes em 08 (oito) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa é
flagrantemente desproporcional
, sobretudo em razão da existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, dentre os oito vetores elencados no art. 59 do Código Penal.

Sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto e tendo em conta as penas mínima e máxima cominadas ao delito de roubo, tenho que o incremento da pena-base dos apelantes em 09 (nove) meses de reclusão, para cada vetor judicial negativo, é o quantitativo
justo e necessário à adequada repreensão e prevenção do crime, além de razoável e proporcional às circunstâncias do fato criminoso.

Destarte,
partindo da penalização estabelecida na origem
, e tendo em vista que as circunstâncias que refletiram na dosimetria penal são comuns a ambos os apelantes, passo ao redimensionamento conjunto das sanções.

Na
primeira fase
, à luz do exposto nas linhas volvidas, reajusto a pena-base dos apelantes para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
14 (quatorze dias-multa)
, em razão do caráter desfavorável das circunstâncias e das consequências do delito.

Na
segunda fase
, por força da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, reconhecidas na sentença em favor de ambos os apelantes, diminuo suas penas em 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) dias-multa, passando a dosá-las em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
terceira etapa
do cálculo penal, em atenção à incidência da majorante do concurso de pessoas, estampada no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, aumento a sanção dos apelantes em 1/3 (um terço), alcançando a reprimenda final de
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor mínimo legal.

Não obstante o reajuste das sanções, mantenho o
regime inicial
fechado
para início do cumprimento das reprimendas impostas a
Jean Cezar Paixão dos Santos
e
Douglas Gonçalves de Siqueira,
com esteio no art. 33, §3o, do Código Penal, pois, embora o
quantum
de pena permita, em princípio, a imposição do regime inicial semiaberto, a existência de circunstâncias judiciais (art. 59, CP) desfavoráveis aos condenados recomendam a conservação do regime inaugural mais rigoroso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelos réus
JEAN CEZAR PAIXÃO DOS SANTOS
e
DOUGLAS GONÇALVES DE SIQUEIRA
, apenas para diminuir as penas básicas de cada um deles, mantendo-as, contudo, acima do piso legal, e reajustando, por consequência, as respectivas sanções definitivas para
06 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
mantendo o regime inicial fechado e o valor do dia-multa no piso legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020